Tribunal: TJPA
Processo: 0001622-09.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? TOTAL IMPROVIMENTO1. Absolvição: Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.2. Reforma da dosimetria da pena: A aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, em consonância com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidadeRECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: SEBASTIÃO PEREIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0001622-09.2014.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - TOTAL IMPROVIMENTO
1. Absolvição:
Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.
2.

Reforma da dosimetria da pena:
A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, em consonância com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal,
na 18ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: SEBASTIÃO PEREIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0001622-09.2014.8.14.0051
RELATÓRIO

SEBASTIÃO PEREIRA,
por meio do advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, que a vítima, neta do denunciado, ficava sob a guarda e responsabilidade dele e de sua atual companheira, na casa destes, nas tardes de terça-feira, quando seus genitores saíam para trabalhar. Oportunidade que o denunciado aproveitava para ficar a sós com a vítima, e no intuito de satisfazer sua lasciva, introduzia o dedo na genitália e no ¿bumbum¿ da criança, beijava sua boca, a chamava de gostosa e ainda afirmava que ao completar 15 anos iria colocar o pênis na ofendida.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c artigo 226, II, ambos do CPB, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória, subsidiariamente, pela redução da pena-base em seu mínimo legal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que seu avô cometeu o presente crime.

A materialidade resta comprovada pelo relatório social, fls. 09-10, certidão de nascimento, fls. 11, e pelo relatório de avaliação psicológica, fls. 38.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento perante o PROPAZ, a vítima, relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela:
¿Que tem 09 anos de idade; Que é verdade que foi vítima de abuso; Que tinha 07 anos de idade quando foi abusada; Que foi na casa do avô; Que estudava de manha; Que o acusado sempre andava com roupa; Que a tarde no dia do fato minha avô estava dormindo; Que confirma que seu avô colocou o dedo em suas partes; Que estava com roupa e que sempre foi por cima da roupa. Que foi mais de uma vez; Que ele dizia que não era pra mim falar pra mamãe, pois senão eu ia apanhar da minha mãe; Que contou para sua mãe que tinha sido abusada; que ele falava que quando completasse 15 anos ele iria colocar o pênis dele nas partes. Que uma vez ele mostrou o pênis para uma menina, que foi ele que me falou isso. Que ele mostrou o pênis. Que ele não colocava o dedo na boca dele depois que colocava em você. Que isso só aconteceu quando ela tinha 07 anos de idade. As perguntas do juiz: Que os fatos aconteceram entre 5 e 10 vezes. Que ela estava de roupa (...)¿.

Em Juízo, a testemunha Grace Kelly Batista Rodrigues:
¿(...) Que sua filha ficou duas terças feiras na casa dos avós; Que veio tomar conhecimento dos fatos. Que seu marido sempre ia buscar a Malu e sempre vem chorando, lagrimando; Que sua filha um dia lhe contou que quando ia para casa do seu avô ele faz sexo; Que contou que ele colocava o dedo no seu bumbum; Que chupava seu peito; Que chupava sua vagina; Que ele pedia para mim não contar, senão ele iria ser preso; Que ela lhe contou que ele ofereceu pênis para chupar. Que isso acontecia quando sua avó dormia; Que ele levava ela para o quarto e beijava sua boca. Que sua filha dizia que não queria mais ir para casa dos avós; Que a terceira vez disse que ela não queria ir, ai que desconfiou; Que ela não fala com sua sogra; Que ela falou que ele tirou a roupa dela; Que observou que sua filha tinha corrimento. Que ela fez tratamento psicológico (...)¿.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 47/60, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal dos delitos em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 217-A do CPB, circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, entendendo por fixar a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA